Tribunal: TJDFT
Processo: 0711499-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Vistos, etc. O Distrito Federal interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra Decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença Coletiva (ID 151361927 – proc. 0706224-18.2022.8.07.0018) que, após superveniência do acórdão prolatado no AGI 0727483-26.2022.8.07.0000, determinou o prosseguimento do feito nos seguintes termos: “Por ocasião do julgamento do AGI interposto pela parte exequente, tem-se que assim determinou o indigitado acórdão (ID 149808753): À vista do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para rejeitar a impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de sentença e determinar que o feito seja remetido à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, com a publicação da Emenda Constitucional 113, incidirá a taxa SELIC que engloba juros e correção monetária. Desta forma, em cumprimento ao que restou decidido, encaminhem os autos à Contadoria para atualização dos cálculos em conformidade com os parâmetros acima referenciados. Sobrevindo o cálculo, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Inexistindo divergência, expeçam-se os requisitórios de pagamento, ficando a transferência do valor depositado em benefício da parte credora condicionado ao trânsito em julgado do AGI, haja vista que, eventual reforma do julgado ensejará o adimplemento a menor do crédito apurado.” Em síntese, aduz o Agravante que a definição do quantum debeatur e a expedição de Precatório ou RPV dependem do trânsito em julgado do acordão em que se discute o índice de correção monetária, revelando-se prematura a homologação de cálculo e a expedição dos requisitórios de pagamento. Argumenta que uma eventualíssima expedição de requisitório somente poderia ser do valor incontroverso. Afirma que há risco de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à Exequente-Agravada antes da correta definição sobre o tema. Pugna pela concessão da liminar recursal para suspender a tramitação do feito originário e a expedição do Precatório e/ou RPV até o julgamento definitivo do presente recurso. É a suma dos fatos. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Como se vê do teor da Decisão agravada, a transferência do valor depositado em benefício da parte credora está condicionada ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento, de onde exsurge que a matéria arguida, manifestamente, não apresenta situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito. INDEFIRO, POIS, A LIMINAR. Prossiga-se nos ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. I. Brasília, 29 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator